Tribunal: TJMT
Processo: 1045951-25.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045951-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA PEREIRA - CPF: 181.848.551-68 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário e administrativo. Apelação cível. Aposentadoria especial. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Exposição a agentes biológicos. Ppp como prova suficiente. Ausência de ltcat. Ineficácia dos epi para agentes biológicos. Proventos com integralidade e paridade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu aposentadoria especial a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, com integralidade e paridade, por exposição a agentes biológicos nocivos durante mais de 25 anos de serviço. O Município sustentou a necessidade de apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e a alegada neutralização do risco pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pode substituir o LTCAT para fins de comprovação de atividade especial; (ii) estabelecer se o fornecimento de EPI afasta o reconhecimento da atividade insalubre para fins de aposentadoria especial de servidora pública exposta a agentes biológicos.

III. Razões de decidir

3. O art. 40, § 4º-C, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 33 do STF permitem a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos na ausência de lei complementar específica.

4. O PPP devidamente preenchido por profissional habilitado e respaldado em laudo técnico pré-existente possui presunção relativa de veracidade e é documento hábil para a comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme o art. 58 da Lei nº 8.213/91 e art. 260 da IN INSS/PRES nº 77/2015.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispensa a apresentação do LTCAT quando o PPP apresenta informações suficientes sobre a insalubridade.
6. Nos termos do Tema 555 da Repercussão Geral do STF (ARE 664335/MG), a mera disponibilização de EPI não comprova a neutralização do agente insalubre, especialmente quando se trata de agentes biológicos, os quais não podem ser integralmente neutralizados por EPI.
7. Comprovado o ingresso da servidora no serviço público antes da EC nº 20/1998 e da EC nº 41/2003, bem como o cumprimento dos requisitos legais, aplica-se a regra de transição que garante aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos.

IV. Dispositivo

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; IN INSS/PRES nº 77/2015, art. 260.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, ARE 664335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.03.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Atividade Especial e Concessão de Aposentadoria Especial ajuizada por Maria Auxiliadora Pereira, que reconheceu o direito da autora à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de vencimentos.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defendeu a inexistência de direito à aposentadoria especial da servidora, sob o fundamento da ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), documento que considera imprescindível para a comprovação da atividade especial. Além disso, alegou a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme Tema 555 do Supremo Tribunal Federal, o que afastaria a caracterização da insalubridade.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando que o PPP emitido pela própria Administração Pública municipal, somado ao adicional de insalubridade percebido ao longo de sua carreira, comprova cabalmente a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos.

O Ministério Público manifestou-se nos autos pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia instalada nestes autos cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidora pública municipal, no cargo de auxiliar de enfermagem, com base em exposição a agentes insalubres, a despeito da inexistência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documento cuja apresentação foi apontada como indispensável pelo ente municipal, ora apelante.

A servidora pública municipal alega preencher os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, por ter laborado mais de 25 anos como auxiliar de enfermagem junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, sempre exposta a agentes biológicos nocivos, conforme faz prova o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e ficha financeira, que atestam o recebimento do adicional máximo de insalubridade.

Aponta que a negativa administrativa violou direito líquido e certo, amparado na Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal e nas regras do Regime Geral da Previdência Social (artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91), aplicáveis aos servidores públicos até a edição de lei complementar específica.

O ente público recorrente sustenta a inexistência de direito à aposentadoria especial da servidora, sob o fundamento da ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e também em virtude da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme Tema 555 do Supremo Tribunal Federal, o que, a seu entender, afasta a caracterização da insalubridade.

Pois bem, a aposentadoria especial está prevista no art. 40, § 4º-C, da CF/88 e regulamentada, em caráter subsidiário, pelos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, aplicáveis ao servidor público conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Confere-se:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”.

“Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Vê-se, portanto, que a Constituição da República assegura a concessão de aposentadoria em condições diferenciadas para os servidores que exerçam suas atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Contudo, por ausência de regulamentação específica para os regimes próprios de previdência, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33, determinou que, enquanto não editada lei complementar específica, aplicam-se, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) previstas na Lei n. 8.213/91, como é a situação em análise.

No caso em apreço, não há legislação municipal que discipline a matéria. Ficou devidamente demonstrado nos autos que a autora laborou por mais de 25 anos exposta a agentes biológicos, conforme

atestado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (id. 270144380), acompanhado de ficha financeira indicando o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% durante todo o período laboral (id. 270144382), o que dispensa a realização de perícia técnica, uma vez que tais documentos não foram desconstituídos pelas demais provas produzidas pela parte contrária ou pelo conjunto probatório.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e da jurisprudência majoritária é firme no sentido de que o PPP, quando preenchido por profissional habilitado e respaldado por laudo técnico interno, possui presunção relativa de veracidade e é documento hábil para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, como previsto no artigo 58 da Lei n. 8.213/91 e regulamentado pelo artigo 260 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, constante do id. 270144383, foi subscrito por médico legalmente habilitado, conforme atestado no referido documento, revestindo-se, assim, de plena aptidão para demonstrar a efetiva exposição da servidora recorrida a agentes nocivos à saúde no desempenho de suas funções.

Da ausência de LTCAT – Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho

A alegação do Município apelante, no sentido de que a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) seria condição indispensável para o reconhecimento da atividade especial, não encontra respaldo na atual normatização previdenciária nem na jurisprudência consolidada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a exigência do LTCAT pode ser suprida pela apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pois é comum ser elaborado com base em informações extraídas do próprio laudo técnico de condições ambientais previamente existente.

Confere-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas pertinentes à aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, § 4º- C, da Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores públicos, mediante adaptações necessárias, até que uma lei complementar específica seja promulgada, conforme estipula a Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal.

2. A comprovação da atividade especial para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, sujeitos a condições insalubres, pode ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que devidamente elaborado por profissional habilitado e baseado em informações consistentes.
A apresentação do PPP dispensa a necessidade de juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.
3. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Recurso não provido.” (N.U 1005283-08.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) destaquei

Utilização de EPIs

Em relação à neutralização dos agentes insalubres por Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é importante frisar que, nos termos do julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 664335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.03.2014), a utilização eficaz de EPI pode afastar a concessão da aposentadoria especial, desde que comprovada a neutralização da exposição.

A simples alegação de fornecimento de EPIs, sem a devida comprovação de sua eficácia, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial da atividade desenvolvida.

O mesmo acórdão deixou expresso também que, no caso de exposição a agentes biológicos, como no caso dos autos, não há EPI capaz de neutralizar completamente o risco, motivo pelo qual, se mantém o enquadramento da atividade como especial.

Este é o exato entendimento do próprio STF:

"

Quanto aos agentes biológicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los."
(STF - RE: 1481870 SP, Dias Toffoli, p. 1.4.2024).

No mesmo sentido:

“APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. AVERBAÇÃO DE PERÍODOS DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE DE AJUDANTE GERAL E AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL. UTILIZAÇÃO DE EPI. TEMAS 205 E 211 TNU. Pedido de averbação de tempo especial por exposição a agentes biológicos. Atividades como ajudante e auxiliar de enfermagem em ambiente hospitalar, em contato direto com pacientes. PPPs que comprovam o contato com material biológico infeccioso ou potencialmente nocivo à saúde. A exposição ao risco biológico, no caso, é indissociável da atividade, o que torna irrelevante a anotação de eficácia do uso do EPI.Recurso do réu desprovido. (TRF-3 - RecInoCiv: 00844927720214036301, Relator.: Juiz Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/08/2024)

Desta feita, restou suficientemente demonstrado o labor da autora sob condições especiais que justificam a concessão da aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91:

"
A aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso."

Dessa forma, resta evidente que a parte autora desempenhou suas funções laborais, de forma habitual, contínua e ininterrupta, por período superior a 25 anos, sob exposição permanente a agentes nocivos à saúde e integridade física, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.

Integralidade e paridade

Convém, nesta oportunidade, estabelecer uma adequada diferenciação conceitual entre os institutos da integralidade e da paridade. A integralidade traduz-se no direito do servidor de perceber, após a inativação, proventos equivalentes à totalidade da última remuneração recebida no exercício do cargo efetivo. A paridade, por sua vez, assegura ao inativo o direito de ter seus proventos reajustados na mesma proporção, data e condições dos servidores em atividade ocupantes do mesmo cargo, abrangendo também vantagens e benefícios futuros.

No entanto, para os servidores que ingressaram no serviço público após 31 de dezembro de 2003, data de vigência da Emenda Constitucional n. 41, o texto constitucional passou a vedar a concessão da integralidade e da paridade, fixando, em seu artigo 40, § 8º, a vinculação da atualização dos proventos às normas previstas em legislação ordinária.

Importa destacar que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas n. 20/1998, 41/2003 e 47/2005 preservaram o direito adquirido daqueles que já haviam implementado as condições para aposentadoria, bem como instituíram regras de transição em benefício daqueles que, embora ainda na ativa, haviam ingressado no serviço público sob a égide das normas anteriores.

A redação originária do § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, conferida pela EC n. 20/1998 e posteriormente alterada pela EC n. 103/2019, previa que os proventos de aposentadoria deveriam ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo ocupado pelo servidor na data da concessão do benefício.

A EC n. 41/2003, em seu artigo 6º, concedeu ao servidor público que tivesse ingressado antes de sua promulgação a faculdade de se aposentar com proventos integrais, desde que cumpridos, de forma cumulativa, os requisitos de tempo de contribuição, idade, e exercício no cargo efetivo. O artigo 7º da mesma emenda assegurou o direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade.

Posteriormente, a EC n. 47/2005, ampliou a regra de transição em favor dos servidores que tivessem ingressado até 16 de dezembro de 1998, impondo como requisitos complementares o tempo mínimo de contribuição, de exercício no serviço público e de permanência no cargo para a fruição da integralidade e da paridade.

No caso concreto, não há dúvidas de que a autora adentrou no serviço público municipal em 13 de maio de 1991, portanto em período anterior tanto à EC n. 20/1998 como à EC n. 41/2003.

Nesse sentido, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, encontra-se a parte autora inserida na regra de transição que lhe garante o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade plena com os servidores da ativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS –
PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas pertinentes à aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, § 4º- C, da Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores públicos, mediante adaptações necessárias, até que uma lei complementar específica seja promulgada, conforme estipula a Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal.

2. A comprovação da atividade especial para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, sujeitos a condições insalubres, pode ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que devidamente elaborado por profissional habilitado e baseado em informações consistentes. A apresentação do PPP dispensa a necessidade de juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. 3.
A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Recurso não provido.”
(N.U 1005283-08.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) destaquei

Diante da inequívoca demonstração do preenchimento de todos os requisitos constitucionais e legais, não resta outra solução senão a confirmação da sentença que concedeu à autora o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu o direito da autora à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos.

É como voto.

[1]

(STJ - REsp: 2003660 MG 2022/0145451-1, Relator.: Ministra Assusete Magalhães, Data de Publicação: DJ 31/08/2022
)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025